Tribunal: STF
Processo: HC 215811
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 740.256/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Revogação da prisão preventiva - Alegação de violação ao domicílio - Crime permanente - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada. 



    Contra esse julgado, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, também não conhecido, em julgado assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Como é de conhecimento, Nos termos da jurisprudência da Corte, configura inovação a apresentação somente em agravo regimental de pleitos que deveriam ter sido expostos quando da impetração do habeas corpus, inviável, pois, de ser examinada nesta via (EDcl no HC 444.978/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 11/6/2018)



    2. Na hipótese, as teses consistentes no exacerbado aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, na aplicação da redutora prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e na aplicação de regime prisional menos gravoso sequer foram objeto do pedido de habeas corpus, tratando-se de inovação trazida no presente agravo regimental, motivo pelo qual o presente recurso não comporta conhecimento.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega a ausência dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar. Enfatiza a ilegalidade do decreto prisional, tendo em vista que (a) a prisão em flagrante se deu mediante invasão de domicílio; e (b) a paciente não foi advertida acerca do direito ao silêncio. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, observa-se que os temas veiculados neste writ não foram objeto de decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a consignar que é inadmissível a apreciação de teses suscitadas apenas quando da interposição do agravo regimental, mas ausentes da inicial da impetração. Desse modo, o ato impugnado, em verdade, é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, circunstância que, segundo consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE, impede o conhecimento da matéria (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De todo modo, a decisão monocrática – ato, em rigor, impugnado – não revela quadro de teratologia ou excepcionalidade, cujo teor se transcreve: 



    Na hipótese, observa-se que a Corte local denegou a ordem e manteve a prisão cautelar da paciente, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 71/79): 



    […]



    Segundo as peças que instruem o presente procedimento, no dia 23 de março de 2022, por volta das 20 horas e 15 minutos, na Rua São Sebastião, nº 818, Bairro Pereira Jordão, na cidade de Andradina, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 07 (sete) porções da substância entorpecente Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 152 g, capaz de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de força tática pelo município de Andradina, oportunidade que receberam denúncia anônima dando conta que na residência localizada na Rua São Sebastião, n° 818, a denunciada mantinha certa quantidade de drogas. 



    Como já era de conhecimento dos policiais que a denunciada, moradora do local, cumpriu pena pelo crime de tráfico de entorpecentes, decidiram averiguar a denúncia, deslocando-se para o endereço apontado. 



    No local, os policiais realizaram contato com a avó da denunciada, que informou que Larissa não estava na residência. Logo em seguida, chegou ao local à genitora da denunciada, que fez contato com a filha. Não demorou e Larissa chegou ao local. 



    Em conversa com os policiais, a denunciada acabou admitindo que haviam porções de maconha e uma balança de precisão em seu quarto, no interior da residência. Na sequência, devidamente autorizados de forma escrita a realizarem buscas domiciliares, os policiais militares ingressaram no quarto da denunciada, onde localizaram uma sacola plástica contendo sete porções de maconha, embaladas em sacola plástica de cor branca, pesando aproximadamente 152g, além de uma balança de precisão com resquícios da droga. 



    Questionada pelos policiais, a denunciada afirmou que estava guardando o entorpecente para uma pessoa que não declinou o nome. Destarte, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão da denunciada, aliadas à denúncia anterior sobre a prática da traficância do local, e a quantidade de entorpecente a balança de precisão apreendidos no local, não deixam dúvidas que a droga efetivamente se destinava à entrega ao consumo de terceiros (cf. denúncia de fls. 113/116 dos autos principais). 



    Na atual fase processual, aguarda-se apresentação de defesa preliminar por parte da defesa. 



    Levando-se em conta a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que a paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal. 



    Especialmente com a entrada em vigor da Leinº 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o seguinte fundamento: 



    “Flagrante formalmente em ordem. 



    2 Segundo consta dos autos, a indiciada LARISSA ALDÁ FRANCO foi surpreendida mantendo no interior da residência em que habitava quantidade de droga incompatível com o mero uso, bem como balança de precisão, em situação típica de tráfico de drogas, confirmando as informações preliminares recebidas pela equipe da polícia. 



    Em que pese as relevantes ponderações trazidas pelo douto e prestigiado advogado de defesa, anota-se que os policiais obtiveram autorização escrita para ingressar no imóvel, conforme seus depoimentos, que poderá ser anexada aos autos durante o curso da investigação. Não há evidências de que seja a indiciada a responsável pelo imóvel, motivo pelo qual o consentimento pode e deve, em meu entendimento, ser manifestado pelos avós, que aparentemente são os legítimos proprietários. 



    Trata-se de indiciada reincidente, com investigação e condenação pelo mesmo crime, e que, tão logo atingiu a liberdade, tornou a molestar a ordem pública com a prática de idêntico crime, estando a merecer a segregação cautelar até segunda ordem deste juízo. 



    Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312e ss. do CPP. Expeça-se mandado de prisão e façam-se as comunicações de praxe. Intime-se. Ciência ao MP. Andradina, 24 de março de 2022(fls. 45/46 dos autos principais, grifo nosso). 



    Não há, portanto, nenhuma irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 45/46 dos autos principais), já que suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetida a paciente, com ofensa a sua liberdade individual. 



    Note-se que tal decisão enfrentou o tema, prestando-se aos fins a que se destina, na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em tese, grave crime de tráfico de drogas, delito este que vem causando intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população. 



    Acerca da violação de domicílio aventada pelo impetrante, a redação do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, estabelece as exceções ao próprio direito: [...] 



    No que tange aos casos de flagrante, segundo o artigo 302 do Código de Processo Penal, o legislador ordinário estabeleceu três hipóteses possíveis, assim entendidas pela doutrina: [...] 



    Acrescenta-se, ainda, a previsão do artigo 303 do CPP quanto ao flagrante em caso de crime permanente, onde “entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” delitiva do agente. 



    No contexto do presente writ, verifica-se que a paciente somente retornou a sua residência quando ali já estavam os policiais autorizados pelos demais moradores da casa. Vale trazer à baila o julgado n° 70054828090/RS: [...] 



    No mesmo sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal em análise do RE nº 603.616/RO, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que:



     “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    Assim, constatada a situação de flagrante, afasta-se a alegação defensiva da violação de domicílio. 



    Finalmente, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. 



    Assim, o entendimento desta Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal: [...]



    Percebe-se, então, que não existe o aludido constrangimento ilegal que pudesse permitir que a paciente aguarde, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. Assim sendo, denega-se a ordem impetrada. - negritei. 



    Com efeito, ao menos neste momento, não há falar em invasão de domicílio, porque, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias, houve o consentimento dos moradores com o ingresso dos policiais na residência na qual foram encontradas as drogas, havendo, inclusive, autorização por escrito, a qual, consoante foi dito pelo Juízo de primeiro grau, poderá ser anexada aos autos durante o curso da investigação. 



    […]



    Assim, considerando que as instâncias as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, reconheceram que a busca residencial realizada pelos policiais ocorreu com mediante autorização, inclusive por escrito, destaco que: Afastar as conclusões sobre a forma como se deu o ingresso dos policiais na casa em que questão demandaria aprofundada revisão fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita (AgRg no HC 497.508/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 3/5/2019). 



    No que toca à alegação de ilegalidade da prisão cautelar da paciente, pois, no momento de sua prisão, não houve o aviso pelos agentes policiais sobre o seu direito de permanecer em silêncio, verifico do inteiro teor do voto condutor do acórdão impugnado que o tema não foi objeto de exame pela Corte local. 



    Nesse panorama, não obstante os fundamentos trazidos pela combativa defesa, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    Ao ensejo: Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância (RHC n. 68.025/MG, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016). 



    As razões apresentadas revelam, neste juízo de cognição sumária, que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão do entorpecente (152g de maconha) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme registrado, a paciente é reincidente, com investigação e condenação pelo mesmo crime. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Por fim, anota-se que a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente